Tribunal: TJDFT
Processo: 0038127-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0038127-81.2013.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A EMBARGADO: PATRICIA CORREIA DA VICTORIA

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. O interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, a matéria já devidamente analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não se adéqua a esta via processual. Neste contexto, em que pese as alegações trazidas pela embargante, no sentido de que o acórdão incorreu no vício da omissão, principalmente em relação ao disposto no art. 421, do código civil, arts. 85, 86 e 1.022, CPC, art. 5o, XXXV e LIV e art. 93, IX da CF, pois teria aplicado mal a regra da repartição da sucumbência, teria deixado de observar a validade de cláusula contratual livremente pactuada e também não teria prestado adequada a jurisdição, violando desse modo, dispositivos constitucionais.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.

5. Embargos de Declaração rejeitados